Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por GUIOMAR RUWER, contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.
Nesta ocasião, o embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de observar que a não juntada do título de crédito original nos autos é admitida somente em caráter excepcional e não uma regra.
Destaca que o embargado em nenhum momento apresentou justificativa para a não juntada do original do título e, muito menos, comprovou que ele não tenha entrado em circulação.
Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
No respectivo caso, sem razão a embargante, uma vez que a questão suscitada foi devidamente apreciada.
A decisão foi clara ao afirmar que: “... embora a cédula de crédito é dotada de cartularidade, podendo circular mediante endosso, o documento que instruiu a ação executiva trata da versão digitalizada do mencionado título executivo extrajudicial - cédula de crédito bancário e, com o advento do processo judicial eletrônico, torna-se desnecessária a juntada do documento original, sendo facultado ao Juízo exigir a sua apresentação na respectiva secretaria... ” (negritei)
Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.
O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.
Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.